Tribunal: CARF
Processo: 16542.721062/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. RPPS. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REJEIÇÃO MOTIVADA PELA INSUFICIÊNCIA DA EXTENSÃO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. IRRELEVÂNCIA. FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DECISÓRIO DETERMINANTE NA INCAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO. DIREITO RESTABELECIDO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Em se tratando de paralisia irreversível incapacitante para o trabalho, a extensão da limitação em relação ao corpo humano ou à espécie de trabalho são irrelevantes, pois tais critérios estão ausentes do texto legal.
O critério decisório determinante para reconhecimento da paralisia como doença grave que opera como pressuposto da isenção é a incapacitação para o trabalho, pura e simplesmente (tout court).
Se o laudo médico oficial for reputado insuficiente pela autoridade fiscal para bem descrever o quadro clínico, é possível solicitar documentos ou esclarecimentos adicionais.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.721062/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.228 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ISMAR MADEIRA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. RPPS. ALEGADA
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
REJEIÇÃO
MOTIVADA
PELA
INSUFICIÊNCIA DA EXTENSÃO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL.
IRRELEVÂNCIA.
FIXAÇÃO
DO
CRITÉRIO
DECISÓRIO
DETERMINANTE
NA
INCAPACITAÇÃO
PARA
O
TRABALHO.
DIREITO RESTABELECIDO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
Em se tratando de paralisia irreversível incapacitante para o trabalho, a
extensão da limitação em relação ao corpo humano ou à espécie de trabalho
são irrelevantes, pois tais critérios estão ausentes do texto legal.
O critério decisório determinante para reconhecimento da paralisia como
doença grave que opera como pressuposto da isenção é a incapacitação para o
trabalho, pura e simplesmente (tout court).
Se o laudo médico oficial for reputado insuficiente pela autoridade fiscal para
bem descrever o quadro clínico, é possível solicitar documentos ou
esclarecimentos adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.721062/2012-11
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo
contribuinte em epígrafe, relativamente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, foi
alterado o imposto a restituir declarado de R$ 45.768,70 para R$ 3.995,90 (sendo R$
3.922,74 já restituídos), restando o saldo a restituir de R$ 73,16.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, verifica-se que a autuação decorre da
omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
recebidos no Ministério da Justiça (CNPJ no 00.394.494/0014-50), no valor de R$
218.408,04. A autoridade lançadora também consigna, no mesmo relatório, a motivação
para o lançamento: “Valores acrescentados conforme DIRF apresentada pela fonte
pagadora. A legislação prevê a isenção dos rendimentos de aposentadoria recebidos
por portadores de paralisia irreversível e incapacitante e não para portadores de
paralisia de uma das mãos. Dessa forma foram acrescentados rendimentos por falta de
previsão legal”.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, instruída com documentos (fls. 2 a
33), na qual contesta a omissão. Alega, em síntese, que é equivocada a interpretação da
autoridade lançadora, que contraria a legislação em vigor. Entende que a legislação é
abrangente e engloba o rol das paralisias existentes, não importando qual seja e nem a
parte do organismo afetado. Que sua aplicabilidade está justamente na definição legal
de se tratar de uma paralisia irreversível e incapacitante, a qual, no seu caso, está
comprovada por Junta Médica Pericial Oficial através de laudo conclusivo e
incontestável. Ressalta que é portador de “paralisia irreversível e incapacitante com
tetraparesia espática de predomínio em membros superiores associadas a hiperreflexia
e atrofia de músculos interósseos, principalmente em mão direita”. Assinala que além
do laudo pericial oficial, apresenta laudo confeccionado pelo médico responsável pelo
seu tratamento cirúrgico, atestando a doença.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
A questão controversa posta no presente processo consiste na tributação de rendimentos
recebidos pelo interessado que afirma ser portador de moléstia grave.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a alteração que lhe foi dada pela Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, dispôs:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;[grife]
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispôs sobre reconhecimento de novas
isenções:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
[...]
Ainda mais especificamente tratou da questão a Instrução Normativa SRF No 15, de 06
de fevereiro de 2001:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
considerada grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes.
Uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria ou pensão e outra é que
seja portador de uma das doenças previstas no texto legal, apresentando laudo
médico emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios reconhecendo a doença, com a indicação da data em que a mesma foi
contraída.
No caso em concreto, o interessado alega, em síntese, que faz jus a isenção do imposto
de renda incidente sobre os rendimentos recebidos do Ministério da Justiça por ser
portador de moléstia grave (paralisia da mão direita), apresentando, para comprovar o
alegado, os documentos de fls. 18-21, que se tratam de cópia do processo administrativo
de isenção do imposto de renda, processado junto ao Ministério da
Justiça/Departamento de Polícia Federal/Superintendência de Santa Catarina, e, ainda,
de laudo elaborado por médico particular com indicação da doença (fl. 17).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

No bojo do referido processo administrativo consta, à fl. 19, Laudo Médico Pericial –
Avaliação Para Fins de Isenção do Imposto de Renda Sobre a Aposentadoria, datado de
17/07/2012, que concluiu que o requerente Ismar Madeira Cunha é portador de
“paralisia irreversível e incapacitante em mão dir”, com data de diagnóstico em
22/10/2009, e que a doença é especificada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988
(alterada pelas Lei os 8.541/1992 e 11.052/2004).
Todavia, em análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, não se pode deferir
o pleito de isenção.
Primeiramente, embora o contribuinte se declare aposentado e esta informação conste
inclusive no processo administrativo antes referido, não há comprovação do ato de
aposentadoria do contribuinte, prova necessária para a cumprimento do primeiro
requisito legal, ou seja, de que os rendimentos sejam decorrentes de aposentadoria ou
pensão.
Segundo, tocante à doença médica especificada no laudo pericial oficial, vejo que não
se enquadra em uma das hipóteses que autorizam a isenção do imposto de renda.
Com efeito, a paralisia irreversível e incapacitante consta do rol das moléstias graves
passíveis de isenção. E, como se observa da impugnação, o debate reside na questão de
a incapacitação dever ser total ou poder ser apenas parcial para fruição da isenção
pleiteada.
No caso, tratando-se de isenção, a interpretação do texto legal deve ser literal. É o que
determina o art. 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
A interpretação literal do dispositivo conduz à conclusão de que a paralisia deve ser
simultaneamente irreversível e incapacitante (plenamente, não incapacitante para certas
atividades).
A interpretação literal não permite que se amplie o conceito de paralisia incapacitante
para alcançar os casos de paralisia parcialmente incapacitante ou incapacitante apenas
para certas atividades. Fosse essa a vontade do legislador assim deveria expressamente
ter constado do texto legal, o que não ocorreu.
De se ressaltar, ainda, que, a par do laudo pericial indicar o direito ao benefício,
informando a previsão legal para tanto, não está a significar o afastamento da
competência do Fisco em matéria tributária, tanto que a própria legislação, ao permitir
que o contribuinte do imposto de renda faça sua Declaração de Ajuste Anual, prestando
as informações à Administração Tributária, inclusive no tocante aos rendimentos
isentos, em que há campo específico para tanto, e dispensando inclusive a juntada de
documentos comprobatórios, não afastou o poder do Fisco em fiscalizar a sua
fidedignidade e o conseqüente lançamento tributário, como se vê:
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Quaisquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995,
art. 7o).
(...)
Art. 789. O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limites e condições para
dispensar pessoas físicas da obrigação de apresentar declaração de rendimentos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 7o, §2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 25):
(...).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
(...)
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§1o. A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2o. A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
(...)
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
(...)
Assim, por tudo que dos autos consta, conclui-se que o contribuinte não satisfez as
condições para usufruir da isenção prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1998.
Conclusão
Com base no exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e pela
procedência do lançamento.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o quadro clínico descrito na documentação médica apresentada pelo sujeito passivo
subsume-se ao conceito de “paralisia incapacitante”, que é o termo empregado na legislação de
regência para deflagrar o direito à isenção pleiteada.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem negou ao sujeito passivo o direito à isenção
por entender que a paralisia deveria ser total ou integral, sem limitar-se apenas à mão do
indivíduo.
Porém, o critério decisório determinante previsto no texto legal não se refere à
extensão da paralisia em relação ao corpo humano. A isenção é assegurada à paralisia
incapacitante para o trabalho.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 10850.001091/2007-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 17 00:00:00 UTC 2011
Data da publicação: Thu Mar 17 00:00:00 UTC 2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA 1W PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2003, 2004, 2005, 2007 MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IRPF. PARALISIA
IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA A VIDA LABORATIVA. DEFERIMENTO DA ISENÇÃO. 0 art. 60, XIV, da
Lei n° 7.713/88, quando versa sobre a isenção do IRPF sobre os proventos de
aposentadoria em beneficio de portador de paralisia irreversível e incapacitante, não
qualifica se a incapacidade deve ser total ou parcial. Ora, se a lei não qualifica a
incapacidade, não deve o intérprete fazê-lo, notadamente no âmbito da isenção de
tributária, quando vige o cânone da interpretação literal, na forma do art. 111, II, do
CTN. Recurso provido.
Numero da decisão: 2102-001.166
Decisão: Acordam os membros do colegiado, em DAR provimento ao recurso.
Matéria: IRPF- restituição - rendim.isentos/não tributaveis(ex.:PDV)
Nome do relator: GIOVANNI CHRISTIAN NUNES CAMPOS

Ao subscrever laudo médico atestante do acometimento do sujeito passivo por
paralisia incapacitante na mão direita, a perita oficial assumiu responsabilidade administrativa,
funcional e penal pelas informações constantes no respectivo documento. Se a autoridade fiscal
vislumbrou alguma lacuna de conhecimento (dúvida sobre as propriedades do quadro fático),
caber-lhe-ia solicitar documentação ou esclarecimentos adicionais, para determinar se a paralisia
da mão direita, efetivamente e nesta instanciação da realidade, era incapacitante para o trabalho.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.228 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.721062/2012-11

Em sentido diverso, não há lacuna de reconhecimento, pois o texto legal não
utiliza a extensão da paralisia em relação ao corpo como critério.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original